Tribunal: STF
Processo: HC 243523
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.7.2024, por Naiana Rick Teixeira, advogada, em benefício de Iuri Dilkin Padilha, contra decisão pela qual, em 20.3.2024, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 881.111.



    O Ministro Antonio Saldanha Palheiro afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a custódia cautelar do paciente e não estar evidenciado excesso de prazo dessa prisão na espécie.



    2. Na presente ação, a impetrante sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão preventiva e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, afirmando não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade.



    Assevera estar caracterizado o excesso de prazo da prisão do paciente para a formação da culpa e que seria possível aplicação de medida cautelar diversa.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer seja recebido o presente Habeas Corpus, com a concessão da liminar a fim de revogar a Prisão Preventiva do paciente IURI DILKIN PADILHA, para que responda ao processo em liberdade, com a expedição de alvará de soltura, mediante compromisso de comparecer a todos os atos processuais. 



    Alternativamente, em caso de entendimento diverso, requer seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas da prisão. 



    Ao final, requer seja ratificada a liminar, por seus próprios fundamentos”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem no Habeas Corpus n. 881.111.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar ter sido o paciente preso preventivamente em 15.7.2023, acusado da “prática do delito de tráfico de drogas, ante a apreensão de quase 20kg (vinte quilos) de maconha, ‘(um) revólver TAURUS, calibre 38, preto oxidado, IT 2163, conforme auto de apreensão (evento 1 – AUTOCIRCUNS4) e 01 (uma) pistola CANIK, Calibre 9mm, preta oxidada, ambas com numeração suprimida’”.



    Consta da denúncia:



    “(...) PRIMEIRO FATO DELITUOSO: 



    No dia 14 de julho de 2023, por volta das 15h07min, na Rua São Paulo, nº 406, Bairro Rincão Gaúcho, nesta cidade, os denunciados IURI DILKIN PADILHA e LAMUEL SITINSKI, em comunhão de esforços e conjugação de vontades, tinham em depósito, para fins de mercancia, drogas em desacordo com determinação legal. 



    Na oportunidade, os denunciados tinham em depósito 34 tijolos de maconha, com peso total de 19,8Kg, conforme auto de apreensão (evento 1 – AUTOCIRCUNS4) e laudo de constatação da natureza da substância (evento 1 – PERICIA37). A droga foi encontrada na residência do réu IURI DILKIN PADILHA em cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos de nº 5003154-82.2023.8.21.0095. 



    SEGUNDO FATO DELITUOSO: 



    Nas mesmas condições de tempo e lugar do primeiro fato delituoso, os denunciados IURI DILKIN PADILHA e LAMUEL SITINSKI tinham em depósito 01 (um) revolver TAURUS, calibre 38, preto oxidado, IT 2163, conforme auto de apreensão (evento 1 – AUTOCIRCUNS4) e 01 (uma) pistola CANIK, Calibre 9mm, preta oxidada, ambas com numeração suprimida. 



    Na ocasião, os denunciados tinham em depósito, na residência do acusado IURI DILKIN PADILHA, as armas de fogo acima descritas”.



    5. Para fundamentar o decreto de prisão preventiva do paciente, o juízo de origem afirmou:



    “(…) No caso em tela, o fumus comissi delicti, entendido como sendo a prova da materialidade e indícios da autora, foi examinado com propriedade na decisão de decretou a prisão preventiva (processo 5139997-45.2023.8.21.0001/RS, evento 12, TERMOAUD1), inexistindo elementos informativos contrários que permitam afastá-lo de plano. 



    Por outro lado, no tocante ao periculum libertatis, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou a necessidade da cautelar extrema como forma de garantir a ordem pública. A ordem pública arrolada pelo art. 312, do CPP, como sendo o bem jurídico a ser tutelado pela prisão cautelar é violada nos casos em que o crime praticado produz efeitos negativos e traumáticos na ordem social, gerando uma sensação de impunidade e permitindo ao transgressor sensação de absoluta ausência do Estado na repreensão das condutas antijurídicas. No caso dos autos, foi apreendido na residência do acusado Iuri quantidade expressiva de substâncias entorpecentes, armas de fogo, balança de precisão, demonstrando que possivelmente tal autuado integre organização criminosa que pratica a traficância de entorpecentes, de forma que, ao que tudo indica, solto, o custodiado tornaria a delinquir. 



    Ademais, o indiciado ostenta perigo de reiteração criminosa, tendo em vista que, conforme a investigação policial, o acusado possui diversos registros pretéritos sobre posse de entorpecentes tráfico de drogas, uma delas incluindo formação de quadrilha, circunstâncias que colocam em risco a ordem pública e a sociedade.



    Além disso, o decurso do tempo não alterou a necessidade da prisão preventiva, tratando-se de medida proporcional à gravidade do crime e à periculosidade demonstrada pelo acusado. Portanto, permanecem hígidos os fundamentos lançados na decisão que decretou a prisão preventiva, não sendo outras medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, suficientes para tutelar a ordem pública no caso em tela”.



    6. A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância com a denegação do Habeas Corpus n. 5351103-72.2023.8.21.7000 pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INEXISTE DESÍDIA JUDICIAL NO FEITO. 



    Trata-se de paciente segregado em razão de suposta prática do delito de tráfico de drogas, em decorrência de cumprimento de mandado de busca e apreensão, em que houve a apreensão de quantidade expressiva de entorpecentes e armamentos. 



    Excesso de prazo não verificado no caso concreto. 



    Ausência de flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão da ordem de habeas corpus. 



    Impossibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, por não se mostrarem adequadas ou suficientes para o caso. 



    DENEGADA A ORDEM DE HABEAS CORPUS”.



    Esse julgado foi mantido com a decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, na qual consta:



    “(...) Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois destacou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da quantidade de entorpecentes encontrados, a saber, quase de 20kg (vinte quilos) de maconha, e da apreensão de armas de fogo e balança de precisão.



    (...) Não bastasse, invocou o juiz a reiteração delitiva do paciente, o qual ‘possui diversos registros pretéritos sobre posse de entorpecentes tráfico de drogas, uma delas incluindo formação de quadrilha’ (...).



    Ademais, é cediço nesta Corte que ‘a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar’ (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020, grifei). 



    Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública. 



    Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”.



    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar reiteração delitiva. 



    Como anotado nas instâncias antecedentes, o paciente é acusado da prática do delito de tráfico de entorpecente, levando em conta a “apreensão de quase 20kg (vinte quilos) de maconha, ‘(um) revólver TAURUS, calibre 38, preto oxidado, IT 2163, conforme auto de apreensão (evento 1 – AUTOCIRCUNS4) e 01 (uma) pistola CANIK, Calibre 9mm, preta oxidada, ambas com numeração suprimida’”. Ademais, asseverou-se ter sido “apreendido na residência do [paciente] quantidade expressiva de substâncias entorpecentes, armas de fogo, balança de precisão, demonstrando que possivelmente tal autuado integre organização criminosa que pratica a traficância de entorpecentes, de forma que, ao que tudo indica, solto, o custodiado tornaria a delinquir”. Foi ressaltado que o paciente “ostenta perigo de reiteração criminosa, tendo em vista que, conforme a investigação policial, (...) possui diversos registros pretéritos sobre posse de entorpecentes tráfico de drogas, uma delas incluindo formação de quadrilha, circunstâncias que colocam em risco a ordem pública e a sociedade”.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, de minha relatoria, DJe 4.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



    Para rever os pressupostos da custódia cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações da impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



    9. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, não se comprova, no caso, duração desarrazoada do processo nem imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.



    Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão preventiva do paciente em 15.7.2023, tem-se que, a despeito desse cenário, os documentos constantes desta impetração e a tramitação do processo na primeira instância não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no seu curso na origem. 



    Foi ressaltado na decisão objeto da presente impetração:



    “(...) Na espécie, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, já que se está diante de paciente custodiado em 15/7/2023; de denúncia ofertada em 25/7/2023; de citação efetivada em 18/8/2023, com resposta à acusação apresentada no dia 12/9/2023. Em 25/1/2024 o corréu foi finalmente citado, e a audiência de instrução foi designada para 26/3/2024, cabendo destacar que, em mais de uma oportunidade, o magistrado se manifestou acerca da manutenção da prisão processual. 



    Assim, tudo isso conduz à conclusão de que inexiste, ao menos neste momento, a alegada ilegalidade no excesso de prazo.



    (...) O entendimento exarado pelo Ministério Público Federal vai ao encontro da conclusão alcançada. Eis a ementa do aludido parecer (e-STJ fls. 130/131):



    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 



    - Habeas corpus substitutivo. Não conhecimento. 



    - O excesso de prazo passível de ser firmemente combatido é aquele desvinculado da realidade dos fatos, injustificado e que extrapola em muito os marcos legalmente estabelecidos, em nítida violação ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica na hipótese vertente, pois o trâmite processual foi idoneamente justificado, mormente considerando-se que o feito sob análise apresenta relativa complexidade, por se tratar de responsabilização por crime grave (tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito), com dois acusados, em que há indícios de um estruturado esquema de comercialização de entorpecentes (os denunciados tinham em depósito 19,8kg de maconha. 



    - Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus”.



    Pelo demonstrado nos documentos que instruem a presente impetração, a tramitação do processo na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. Incabível cogitar-se de excesso de prazo por desídia judicial sem a devida comprovação.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora